Tribunal: TJPA
Processo: 0004804-54.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004804-54.2013.8.14.0013

APELANTE: BANCO BMG

APELADO: MARIA DE LOURDES SILVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004804-54.2013.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE(S): BANCO BMG S.A. (BMG)

ADVOGADO(A)(S): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB/PA 28.020-A)

AGRAVADO(A)(S): MARIA DE LOURDES SILVEIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): RAUL CASTRO E SILVA (OAB/PA 12.872-B)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade.

2. Questões discutidas: Verificar se ocorreu nulidade da intimação da sentença e se o recurso de apelação foi tempestivo, considerando a ausência de publicação do conteúdo integral da decisão no DJe e a oposição posterior de embargos de declaração sem arguição da referida nulidade.

3. Razões de decidir: A nulidade de intimação constitui vício relativo que deve ser arguido na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme arts. 272, §8º e 278 do CPC. No caso, a agravante opôs embargos de declaração contra a sentença sem suscitar a nulidade da intimação, configurando preclusão da matéria. Ademais, a oposição dos embargos declaratórios demonstrou ciência inequívoca do conteúdo da sentença, sanando eventual vício na intimação. Precedentes do STJ.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“A nulidade de intimação tem natureza relativa e, por isso, deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão”
e
“É possível se considerar sanado o vício na intimação da sentença quando a parte, a partir da apresentação de embargos de declaração, revela ter ciência inequívoca daquele ato decisório."

Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 272, §8º e 278.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.502.580/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 2.755.056/BA; AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004804-54.2013.8.14.0013.

COMARCA:
CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO BMG S.A. (BMG)

ADVOGADO(A)(S):
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB/PA 28.020-A)

AGRAVADO(A)(S):
MARIA DE LOURDES SILVEIRA DA SILVA

ADVOGADO(S):
RAUL CASTRO E SILVA (OAB/PA 12.872-B)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A. (BMG)
contra decisão monocrática deste relator (Id. 17606184), que
não

conheceu
do recurso de apelação cível manejado pela parte requerida, ora agravante,
em função da configuração da intempestividade recursal do apelo.

Nas
razões do interno (Id. 18010485),
o agravante pretende reformar a decisão agravada. Alega, em suma, que o recurso de apelação não deve ser considerado intempestivo, e que no próprio apelo o agravante suscitou inicialmente a nulidade absoluta da intimação da requerida em relação à sentença, considerando a falta de publicação do conteúdo da sentença no do DJe.

Assinala, assim, a presença de vício na intimação da sentença, de modo que a publicação realizada no DJe datado do dia 21/10/2021 não continha a íntegra da sentença de procedência dos pedidos e se limitou a referir o número e o nome das partes do processo e dos seus respectivos advogados. Defende que a nulidade na intimação do apelante impediu a caracterização de termo inicial da fluência do prazo recursal, o que tornaria tempestivo o recurso de apelação, ressaltando, por fim, que a oposição de embargos de declaração em primeiro grau não constitui ciência inequívoca da sentença.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data de registro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade.

2.

Questões discutidas
: Verificar se ocorreu nulidade da intimação da sentença e se o recurso de apelação foi tempestivo, considerando a ausência de publicação do conteúdo integral da decisão no DJe e a oposição posterior de embargos de declaração sem arguição da referida nulidade.

3.

Razões de decidir:
A nulidade de intimação constitui vício relativo que deve ser arguido na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme arts. 272, §8º e 278 do CPC. No caso, a agravante opôs embargos de declaração contra a sentença sem suscitar a nulidade da intimação, configurando preclusão da matéria. Ademais, a oposição dos embargos declaratórios demonstrou ciência inequívoca do conteúdo da sentença, sanando eventual vício na intimação. Precedentes do STJ.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“A nulidade de intimação tem natureza relativa e, por isso, deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão”
e
“É possível se considerar sanado o vício na intimação da sentença quando a parte, a partir da apresentação de embargos de declaração, revela ter ciência inequívoca daquele ato decisório."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 272, §8º e 278.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.502.580/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 2.755.056/BA; AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP.

Os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão verificados, razão pela qual deve ser conhecido o interno.

A despeito da argumentação trazida, entende-se que os fundamentos do recurso não reúnem condições para modificar a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.

Apesar da preliminar suscitada na apelação manejada, na qual se pleiteou o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, decorrente da falta de publicação do conteúdo integral do provimento de mérito no DJe, deve-se ressaltar, de modo expresso desde já, a natureza relativa deste vício de intimação.

A rigor,
o vício na intimação da parte é compreendido como hipótese de nulidade relativa, e não absoluta
. Então, por se tratar de situação de nulidade relativa, a alegação de existência de vício na intimação de determinado ato decisório
deve ser arguida no primeiro momento em que a parte vier a se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
e consequente impossibilidade de reconhecimento da referida nulidade.

Observa-se, especificamente das normas dos arts. 272, §8º e 278 do CPC, a compreensão de que a
nulidade de intimação
deve ser apontada na primeira oportunidade em que a parte interessada for se manifestar, caso contrário ter-se-á configurada a preclusão desta questão.

Os referidos dispositivos legais preconizam expressamente
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8° A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

No caso concreto, analisando o transcurso do processo, verifica-se que a secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema expediu certidão de envio para disponibilização da sentença no DJe do dia 21/10/2021 (Id. 14396689, pág. 3/4). Em consulta à edição do
DJe nº.7.250/2021, publicado em 21/10/2010
, constata-se da fls. 662, a publicação apenas dos dados do processo, desprovida do conteúdo integral da sentença de procedência. Em seguida, a agravante, no dia 01/20/2022, opôs embargos de declaração em face desta sentença de mérito (Id. 14396692). Porém, em momento algum destes embargos declaratórios, a apelante arguiu a nulidade da intimação da sentença.

Portanto, na primeira oportunidade de manifestação após a ocorrência da nulidade da intimação (oposição de embargos de declaração), a parte apelante não questionou ou suscitou em preliminar a referida nulidade. Aliás, foi por isso que o juízo
a quo
não conheceu dos aclaratórios e tal matéria restou alcançada pela preclusão.

É exatamente nesse sentido o entendimento consolidado do c. STJ, conforme ilustram os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTENTE.

1. Incidência da Súmula nº 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
2. A nulidade relativa à não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão.
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados obsta o processamento dos embargos de divergência. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.502.580/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, §§ 2º E 4º, DO CPC. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso,
o Tribunal estadual negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que

o recorrente não apontou o vício acerca da intimação na primeira oportunidade em que pôde se manifestar nos autos, ocorrendo a preclusão. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação assentada nesta Corte, no sentido de que o vício de intimação constitui nulidade relativa, que deve ser manifestada na primeira oportunidade que a parte tiver
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 2755056/BA, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025, DJEN 08/05/2025)

Também nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 2.589.510/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.502.580/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; e,
AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG
, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.

Dessa forma, considera-se que o vício que poderia resultar na nulidade da intimação da agravante em relação à sentença restou superado, haja vista a preclusão por não ter a parte arguido tal nulidade no momento oportuno. Em consequência, o recurso de apelação não demonstra o preenchimento da tempestividade recursal, razão pela qual se mantém a sua inadmissibilidade.

Em complemento, nota-se, por fim, que, tendo a agravante oposto os embargos de declaração em face da sentença de procedência, cujo ato de intimação teria sido nulo, houve a efetiva configuração de ciência inequívoca da parte em relação ao conteúdo da sentença. Por isso, eventual ausência de publicação integral da sentença no órgão oficial de imprensa foi devidamente saneada, já que os embargos de declaração da agravante demonstram sua ciência inequívoca, o que também é motivo suficiente para afastar a declaração de nulidade da intimação.

Nesse sentido, cabe citar o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de pagar quantia.
2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3. A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.
4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

17606184, que não conheceu do apelo em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025